Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701446-04.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE GOMES DE LEMOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Intime-se a parte recorrente, pessoalmente, para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2°, I, CPC). Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator